Tribunal: TJBA
Processo: 8002479-77.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002479-77.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA LAURA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais em face do Município de Uibaí, na qual se discute a forma de cálculo do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2014. Os autores alegam que o pagamento foi realizado em valor inferior ao devido, uma vez que a Administração considerou apenas o vencimento básico, em desacordo com a remuneração integral.

O Município foi regularmente citado, mas permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia, sem a incidência dos efeitos materiais, nos termos da jurisprudência do STJ. O juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, reconhecendo o direito dos autores às diferenças do 13º salário, afastando a aplicação do art. 67, §3º, da Lei Municipal nº 87/1992, por considerá-lo inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação da base de cálculo do décimo terceiro salário ao vencimento básico dos servidores públicos municipais, prevista em norma local, diante da garantia constitucional de pagamento da gratificação natalina com base na remuneração integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é cabível, por força do art. 496, §3º, inciso I, do CPC, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida proferida contra ente público.

A Constituição Federal assegura, nos termos do art. 7º, VIII, e art. 39, §3º, o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral dos servidores públicos. A norma municipal que dispõe de forma restritiva, ao limitar a base de cálculo ao vencimento básico, mostra-se materialmente incompatível com o texto constitucional.

O controle difuso de constitucionalidade, exercido pelo juízo singular, é legítimo e prescinde da cláusula de reserva de plenário, conforme interpretação do art. 97 da Constituição.

O Município de Uibaí não impugnou os fundamentos da petição inicial nem produziu provas em sentido contrário, restando incontroverso que o pagamento foi feito de forma parcial, contrariando os parâmetros constitucionais.

É devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais, com atualização monetária pelo IPCA-E até a EC 113/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme fixado pelo STF no RE nº 870.947/SE. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo mantida a isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e não provida, para manter integralmente a sentença de procedência. Isenção de custas confirmada.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7º, VIII; CF/1988, art. 39, §3º; CPC, art. 496, §3º, I; Lei nº 87/1992 (Lei Municipal de Uibaí), art. 67, §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário: 00005006520168050204, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, j. 05.09.2024; STF, RE 870.947/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002479-77.2017.8.05.0110
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada MARIA LAURA DOS SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária
, nos termos do voto do relator.